Tribunal: TJES
Processo: 5003723-41.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003723-41.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RACHEL LIMA MOREIRA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003723-41.2022.8.08.0011

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECDO.: RACHEL MOREIRA RIZZO

RELATOR: Dr (a). THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE PUNIÇÃO DO CONSUMIDOR. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da autora

Em resumo, o pedido autoral fundamenta-se na pretensão declaratória de inexistência do débito aferido pela requerida pela suposta falha na medição de energia. Aduz a parte autora que, foi notificada pelo porteiro de seu prédio a respeito de um Termo de Ocorrência de Irregularidade, que foram encontradas irregularidades no medidor de energia de sua residência e, por isso, foi multada no valor de R$ 5.497,18 (cinco mil quatrocentos e noventa e sete reais e dezoito centavos), por suposto consumo não faturado.

A postulante aduz que no comunicado de substituição do medidor a Autora é convidada a acompanhar tal perícia, entretanto, a mesma seria realizada na filial da EDP localizada na Rodovia Governador Mario Covas, Km 268,54, nº 3.405 (BR 101, sentido Vitória), Planalto de Carapina, Serra – ES, CEP 29.162-702, ou seja, em outra cidade, o que impossibilitou a ida da Demandante ao laboratório, uma vez que a Requerente tem horários a cumprir onde trabalha.

No mérito, pugna pela declaração de inexistência do débito relativo aos encargos da conta de Outubro/2019, bem como para reconhecer a ilegalidade do referido termo. Ainda, requer condenação da Ré na reparação pelos danos morais causados, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em que pese ter sido devidamente intimada, a parte autora deixou de apresentar contrarrazões.

Tese da ré

Em sede de defesa a requerida alegou (i) incompetência do juizado especial por entender necessária a prova pericial (ii) a cobrança é devida, tendo em vista se tratar de recuperação de consumo em razão de irregularidade constatada; (iii) inexistência de defeito na prestação do serviço; (iv) presunção de legalidade do TOI e regular exercício de direito;

Em sede recursal (Id. 3807320) requer a reforma da sentença, alegando, em suma, liberalidade do parcelamento e a inexistência de danos materiais a serem indenizados.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 3807317) resolveu a lide da seguinte forma:

“
Isto posto,
julgo improcedente
o pedido contraposto e
procedente em parte
o pedido inicial para
decretar
a anulação do
Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) 9274859
com consequente cancelamento da cobrança da dívida atribuída pela ré ao autor no valor de R$ 5.591,27 (ID 16948750) e/ou R$ 5.497,18 (ID 13333521), ou qualquer outro valor referente ao mesmo; (2)
condenar
a ré a abster-se de cortar o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora em razão dos mencionados fatos, sob pena de multa única de R$ 1.000,00. Resolvo, assim, o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.
”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Inicialmente, também considero relevante destacar que, no meu entendimento, estamos diante de cobrança indevida decorrente de Termo de Ocorrência produzido unilateralmente, já que
a autora sequer estava presente no momento de lavratura do TOI (Id. 3807298), de forma que não teve conhecimento para impugnar o desvio verificado
.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, sem participação pessoal da recorrida, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos.

No tocante às razões recursais, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

Era ônus probatório da requerida demonstrar que as cobranças contestadas decorriam de inadimplência da parte autora, pelas regras estipuladas no CDC em seu art. 6º, inciso VIII.

O “Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI” anexado pela recorrente (ID. 3807309) foi elaborado de
forma unilateral
pela empresa recorrida, sem participação da recorrida, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106
que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL). Grifei.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor. Resta, portanto, clara a nulidade a ser declarada referente ao TOI n° 9274859.

Coaduno com o entendimento prolatado pelo juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“
Por tais razões, penso que não teriam sido observadas pela ré as práticas recomendadas em lei para a fiel caracterização e apuração de fraude de medidor a possibilitar a recomposição de receitas eventualmente não faturadas, donde a inevitável consideração de irregularidade dos valores então exigidos do autor a tal título, importância debitual que, por força da incorreção de sua constituição, deve ser declarada inexistente e, portanto, indevida
.”

Em virtude da já citada inversão do ônus da prova, era dever da Empresa Recorrente trazer aos autos a comprovação da da suposta irregularidade, bem como de suposta fraude, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, não se pode determinar que a recorrida arque com determinada quantia que não foi devidamente demonstrada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, ante a ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)